Tribunal: TJMT
Processo: 1017168-54.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017168-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANO CARDOSO DIAS - CPF: 049.955.886-39 (ADVOGADO), VALQUIRIA FERRARIN - CPF: 898.513.740-91 (EMBARGANTE), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (EMBARGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (PROCURADOR), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), MANOELA DE SAO JOSE RAMOS - CPF: 894.845.331-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RODRIGUES BALADI MARTINS - CPF: 274.577.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIR-LHES EFEITO SUSPENSIVO – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua interposição, mas apenas demonstram a irresignação do embargante com o julgamento proferido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017168-54.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALQUIRIA FERRARIN

EMBARGADO:

MARIA ANGELA POSSER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALQUIRIA FERRARIN
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o agravo de instrumento aviado por ela, almejando o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega a embargante que o v. acórdão é obscuro, pois embora reconheça que a demanda está sendo processada por rito equivocado, negou a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Expõe que outra obscuridade reside na garantia do juízo, haja vista que o
decisum
consignou que os imóveis ofertados pela embargante somente poderiam ser apresentados quando a ação de execução fosse convertida para execução por quantia certa. Contudo, aduz que a ação de execução já está sendo processada pelo rito de execução por quantia certa.

Ademais, salienta que o acórdão é omisso, “
haja vista que não enfrentou os fundamentos acerca da (i) nulidade da execução por conta da não comprovação da operação que originou o título executivo e (ii) ausência do demonstrativo de débito atualizado, além (iii) de haver excesso de execução, a justificar a concessão de efeito suspensivo aos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pela EMBARGANTE
” (SIC).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os artigos 300 e 919, § 1º, do CPC (id. 41518033).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, pugna pela condenação da embargante na multa por litigância de má fé (id. 42618970).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA COISA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito, sendo este último a condição indispensável na hipótese de execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédula de Produto Rural”.

Pois bem. Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, razão não assiste a embargante, visto que o acórdão embargado muito bem analisou os pontos aduzidos nas razões recursais, não havendo obscuridade quanto à negativa de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, isso porque para o juiz atribuir efeito suspensivo aos embargos é imprescindível, a relevância de suas fundamentações, e que a dívida esteja garantida por
penhora, caução ou depósito
, cujos requisitos não estão demonstrados nos autos.

Portanto, embora existente as averbações premonitórias levadas a efeito às margens das matrículas dos imóveis,
a penhora ainda não foi formalizada
nos autos da Ação de Execução n. 1002341-15.2019.8.11.0040.

Importante ressaltar que, a penhora/depósito ou caução deixou de ser requisito para oposição dos embargos, porém, é condição para a concessão de efeito suspensivo.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC/2015.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
.”
(ED 0107875-22.2018.8.11.0000, ED 107875/2018, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
”
(ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (sem destaques no original).

No caso em tela não há ponto omisso/obscuro a ser aclarado, pois
o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

No que pertine à condenação da embargante a multa por litigância de má-fé, sem razão a embargada, isso porque, não restou evidenciada a intenção da recorrente em qualquer comportamento, comissivo ou omissivo, que possa atrapalhar, retardar ou fraudar o respectivo processo.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020